Tribunal: TJES
Processo: 5000348-91.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000348-91.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000348-91.2020.8.08.0014

RECORRENTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
, em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, na qual a parte autora sustenta que em novembro/2019, ao verificar o extrato de sua conta, o requerente identificou descontos mensais referente a seguro do qual não contratou, no valor de R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Ainda, relata o autor que os referidos descontos ocorreram durante todo ano de 2019, totalizando a quantia de R$ 1.567,53 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), fato este que causou-lhe prejuízo material e moral.

Em sede de

sentença (ID 1205150) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos da inicial para
condenar
o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 1.136,34 (mil, cento e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), já em dobro, corrigido monetariamente da data do desembolso e atualizado com juros da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

Torno definitiva a decisão liminar proferida no ID 3660476.
"

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1205153) almejando que seja reformada a sentença para que haja a devolução em dobro do valor integral descontado indevidamente, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1205157).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando
a devolução em dobro do valor integral descontado indevidamente, bem como indenização por danos morais
.

Compulsando os autos, no que tange ao pedido de restituição integral em dobro, entendo que este não merece prosperar, tendo em vista que restou provado nos autos, pelos áudios acostados pelo réu, que o recorrente aceitou a contratação do seguro ofertado pelo recorrido. Todavia, os descontos realizados foram em valores superiores ao ofertado ao recorrente, de modo que é devido a restituição em dobro da diferença entre o valor ofertado e o valor descontado.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“[...] a instituição requerida juntou os áudios que demonstram os termos do contrato de seguro de vida e aceitação pelo consumidor (ID’s 4459253, 4459263, 4459276, 4459277).

Por meio da manifestação de ID 4649521, a parte autora reconhece as ligações, alegando somente de que não se trata da oferta do mesmo serviço. No entanto, o requerido esclareceu em contestação que, embora tenha descrição diversa do nome no extrato, se trata do mesmo serviço de seguro ABS TOTAL PREMIAVEL sob a apólice de nº 686.9792578, contratado em setembro de 2018.

De fraude, a toda evidência, não se cogita. Pelo contrário, restou devidamente comprovada a adesão ao contrato de seguro.

Ocorre que, conforme pode ser observado da oferta apresentada ao postulante por meio do áudio de ID 4459277, a vendedora do seguro declara que o valor mensal seria de apenas R$ 55,52 ao mês, nos seguintes termos:

Aproximadamente aos 58 segundos: “....
a única contribuição é mínima e simbólica de R$ 55,52 ao mês e nada mais do que isso
”

Entretanto, conforme se observa do relatório juntado pelo requerido no ID 4063453, somado aos extratos juntados com a inicial e não impugnados na defesa, os descontos mensais ultrapassaram o valor ofertado, não havendo prova de aditivo contratual ou da legitimidade dos reajustes.”

Em relação aos danos morais,
entendo que, embora tenham ocorrido descontos em valores superiores ao contratado, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação do Requerido, ora Recorrido, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores
(O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.